Tribunal: STJ
Processo: 0052191-57.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1073641 - RS(2026/0052191-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCOS HENRIQUE WASCHBURGER PEDRO DA SILVA
(PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS HAAG - RS030301
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
INDEFERIDO LIMINARMENTE. ROUBO MAJORADO.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA.
IMPETRADO NA ORIGEM. DECISÃO
WRIT
MONOCRÁTICA DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA NO TRIBUNAL
ESTADUAL. INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO
DA
INSTÂNCIA
ANTECEDENTE.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
INVIABILIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AÇÃO DE NATUREZA
MANDAMENTAL QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS QUE
COMPETE AO IMPETRANTE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55950646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:43:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 1916baf2-d244-44d9-bedc-712a5474758b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1073641 - RS(2026/0052191-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCOS HENRIQUE WASCHBURGER PEDRO DA SILVA
(PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS HAAG - RS030301
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
INDEFERIDO LIMINARMENTE. ROUBO MAJORADO.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA.
IMPETRADO NA ORIGEM. DECISÃO
WRIT
MONOCRÁTICA DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA NO TRIBUNAL
ESTADUAL. INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO
DA
INSTÂNCIA
ANTECEDENTE.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
INVIABILIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AÇÃO DE NATUREZA
MANDAMENTAL QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS QUE
COMPETE AO IMPETRANTE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS HENRIQUE
WASCHBURGER PEDRO DA SILVA contra decisão monocrática assim ementada (fl.
15):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
. ROUBO
HABEAS CORPUS
MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA.
IMPETRADO NA ORIGEM. DECISÃO
WRIT
MONOCRÁTICA DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA NO TRIBUNAL ESTADUAL.
INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA
ANTECEDENTE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INVIABILIDADE.
Petição inicial indeferida liminarmente.
Nas razões, a parte agravante alega que a decisão de urgência mencionada
no relatório do Tribunal estadual não apreciou o tema relacionado à saúde do paciente,
limitando-se a declinar da competência.
Documento eletrônico VDA55001595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 19:44:40
Código de Controle do Documento: 5e407602-07a2-4d3c-9734-65451579b181

Sustenta que a Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal deve ser mitigada
em razão da mora judicial, por redistribuição de acervo, que teria impedido o acesso à
jurisdição de urgência.
Reitera, ainda, a alegação de gravidade do estado de saúde e de
necessidade de soltura ou de prisão domiciliar.
Postula, ao final, a reconsideração da decisão ou a submissão do recurso à
apreciação do colegiado, a fim de que seja concedida a ordem.
Não abri prazo para o agravado apresentar contrarrazões ao agravo
regimental.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar, porquanto não foram infirmados
os fundamentos adotados na decisão de fls. 15/16.
O
revelou-se inadmissível por ausência de exaurimento da
habeas corpus
instância antecedente, pois o ato apontado como coator consistiu em decisão
monocrática de declínio de competência no Tribunal estadual.
Verificou-se, ainda, deficiência na instrução, diante da ausência de peças
essenciais para a verificação da verossimilhança das alegações, inclusive da decisão
liminar expressamente mencionada no relatório do ato apontado como coator.
Com efeito, a decisão impugnada apontou expressamente a necessidade de
juntada da inicial do
impetrado na origem, requerimentos posteriores e decisões
writ
proferidas pelo Tribunal estadual. No caso, a parte agravante não juntou as cópias
necessárias para sanar o defeito instrutório, não bastando a afirmação de que o tema
relativo à saúde não foi analisado na decisão anterior, que apreciou o pedido liminar,
proferida pela Corte estadual.
Ressalta-se que a própria defesa sustenta a falta de análise do novo pedido
liminar pelo Tribunal de origem, circunstância que, conforme registrado na decisão
impugnada, configura dupla supressão de instância, hipótese inadmissível segundo a
jurisprudência desta Casa.
A propósito, confiram-se os seguintes julgados a respeito dos
temas, supressão de instância e deficiência na instrução do
:
writ AgRg no HC n.
Documento eletrônico VDA55001595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 19:44:40
Código de Controle do Documento: 5e407602-07a2-4d3c-9734-65451579b181

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
902.634/SC,
29/4/2024;
AgRg no HC n. 758.178/SC, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, DJe de
AgRg no RHC n.
Ministro
17/8/2023;
226.592/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
e AgRg no RHC n.
11/3/2026;
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
227.577/RS,
3/3/2026.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55001595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 19:44:40
Código de Controle do Documento: 5e407602-07a2-4d3c-9734-65451579b181

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.073.641 / RS
Número Registro: 2026/0052191-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50042134620268217000 50066795820268210001 50128678820258210070
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUIZ CARLOS HAAG
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS HAAG - RS030301
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: MARCOS HENRIQUE WASCHBURGER PEDRO DA SILVA
(PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCOS HENRIQUE WASCHBURGER PEDRO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : LUIZ CARLOS HAAG - RS030301
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA55915556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:56
Código de Controle do Documento: 86162de2-41ba-4b7b-8deb-4ca29446f502

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:56
Código de Controle do Documento: 86162de2-41ba-4b7b-8deb-4ca29446f502